Tribunal: CARF
Processo: 10945.720644/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.720644/2012-53
ACÓRDÃO
2001-007.436 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO ESPEDITO OSTROVSKI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS OMITIDOS. TITULARIDADE DE TERCEIROS. REPASSE.
AUSÊNCIA DE PROVA.
Inexistindo nos autos prova de que os rendimentos omitidos pertenciam a
outros beneficiários e que foram devidamente repassados conforme
alegado, mantém-se o lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilderson Botto (Vice-Presidente) Wilsom de Moraes Filho (Presidente
Substituto), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Lilian Cláudia de
Souza.

Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.436 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720644/2012-53
2
RELATÓRIO
Trata o presente recurso voluntário de uma irresignação levada ora a efeito por
parte do recorrente ao se insurgir contra acórdão proferido pela DRJ/SPO (fls. 45/49) que manteve
na integra do lançamento tributário que se encontra devidamente consubstanciado na Notificação
de Lançamento que se encontra adunada aos autos (fls. 5/10).
RENDIMENTOS OMITIDOS. TITULARIDADE DE TERCEIROS. REPASSE. AUSÊNCIA DE
PROVA.
Inexistindo nos autos prova de que os rendimentos omitidos pertenciam a outros
beneficiários e que foram devidamente repassados conforme alegado, mantém-se
o lançamento.
Devidamente intimado em data de 05/01/2016 (fls. 52), o recorrente apresentou as
suas razões recursais em data de 04/02/2016 (fls. 52), vide fls. 57/64, onde repisa os mesmos
argumentos que foram expendidos em sua impugnação, acrescentando que os documentos
negados a suas análises no acórdão recorrido teriam sido efetivamente entregues no setor de
fiscalização.
Repisa novamente que é profissional liberal exercendo a profissão de Advogado, e
que os rendimentos cujos valores foram objetos da base de cálculo do lançamento (R$ 22.074,27)
teriam sido angariados conjuntamente com outros profissionais que nomina, bem como que parte
dos valores que foram considerados como sendo rendimentos na realidade se referem ao
ressarcimento de custas judiciais.
Não trouxe aos autos mais nenhum documento para amparar as suas razões
recursais.
Nada mais de relevante carece de vir a ser relatado.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
Reside a discussão trazida no bojo dos autos do presente processo acerca da
questão da mensuração da base de cálculo constante na Notificação de Lançamento ora sendo
guerreada no valor de R$ 22.074,27.
Com relação à matéria fática, disse o ilustre julgador em seu voto, verbis:
Inicialmente cabe observar que não constam nos autos quaisquer recibos que
comprovam os alegados repasses a terceiros de parte ou da totalidade dos
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.436 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720644/2012-53
3
rendimentos recebidos pelo impugnante em decorrência de ação judicial ou
diretamente de pessoas jurídicas.
Constam apenas pesquisas no Portal da Justiça Federal da 4a Região sobre
andamento de processos nos quais o contribuinte atuou como advogado (fls. 12 a
34), acompanhadas de alguns despachos (fls. 16, 32 e 34) que indicam que os
autores das ações são estrangeiros e que os pagamentos em decorrência da ação
deveriam ser feitos em nome do advogado. Contudo, nenhuma das pesquisas e
documentos apontam quais os valores que foram pagos em decorrência das ações
judiciais e quais os valores que pertenceriam de fato a terceiros como afirmado
pelo impugnante.
Também não constam nos autos quaisquer provas de que os outros dois
advogados citados na impugnação, apontados como os reais beneficiários de
parte dos rendimentos que foram atribuídos ao autuado, atuaram nos processos
judiciais que ensejaram os pagamentos.
Cabe observar ainda que o processo judicial citado na impugnação
(2003.70.02.003652-0/PR), no qual um dos outros dois advogados teriam atuado
também e que teria ensejado o repasse de 50% dos rendimentos auferidos, não
faz parte do rol de processos listados na Notificação de Lançamento (fl. 07) como
origem dos rendimentos recebidos em decorrência de decisão judicial.
Ainda que estivesse comprovado o repasse de valores a terceiros por meio de
recibos ou extratos bancários, se não houvesse concomitantemente a prova cabal
de que os rendimentos recebidos pelo autuado não lhe pertenciam, não haveria
como acolher a alegação do impugnante, já que o simples repasse de valores a
terceiros não exime o beneficiário dos rendimentos da incidência tributária. Com
efeito, assim dispõe o artigo 123 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Diante do exposto, voto para que se julgue IMPROCEDENTE a impugnação
apresentada contra a Notificação de Lançamento formalizada no presente
processo.
Afora contas marginais lançadas no corpo de alguns documentos que já foram
devidamente apreciados pela autoridade a quo, como adredemente transcrito os termos do
acordão ora sendo colocado para o escrutínio deste órgão colegiado, nenhum documento outro
teria sido trazido aos autos pelo recorrente com força jurígena capaz de malferir a sua parte
dispositiva.
Destarte, não tem como prosperar a argumentação do ora recorrente em suas
razões recursais ora sendo examinadas.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.436 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720644/2012-53
4
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 71
DF CARF MF
Original